Tribunal: TJSP
Processo: 0001549-27.2023.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado - Sentença condenatória pelo art. 155, §4o I e IV, do Código Penal Recurso defensivo buscando a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a imposição de regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Confissão judicial do

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado - Sentença condenatória pelo art. 155, §4o I e IV, do Código Penal Recurso defensivo buscando a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a imposição de regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Confissão judicial do réu corroborada pelos demais elementos de prova – Palavra firme das testemunhas - Provas suficientes para a manutenção da condenação.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Redimensionada a fração de aumento para patamar mais adequado, com redução na reprimenda do réu. Na segunda fase, mantida a parcial compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Na derradeira etapa, sem alterações.
Manutenção do regime inicial fechado, diante da recidiva registrada pelo réu e dos maus antecedentes. Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Recurso da Defesa parcialmente provido, com redução da pena.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.